Tribunal: TJSP
Processo: 2251990-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenizatória por danos morais. Decisão que deferiu a liminar de reintegração. Inconformismo. Existência de ação de reintegração de posse anterior envolvendo as mesmas partes e relacionada ao mesmo imóvel. Recurso de apelação interposto naqueles autos distribuídos à E. 11a Câmara de Direito Privado. Prevenção que se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenizatória por danos morais. Decisão que deferiu a liminar de reintegração. Inconformismo. Existência de ação de reintegração de posse anterior envolvendo as mesmas partes e relacionada ao mesmo imóvel. Recurso de apelação interposto naqueles autos distribuídos à E. 11a Câmara de Direito Privado. Prevenção que se estende para o processamento de todas as demandas conexas. Exegese do artigo 105, "caput", do Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedente desta Corte. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251990-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QSP
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA FARMASSIST, é agravado EMPRESA
RILO S.A. IMOBILIARIA E INCORPORADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251990-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20.215
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2251990-51.2019.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Q.S.P. Farmácia de Manipulação Ltda. (FarmaAssist)
Agravada: Empresa Rilo Imobiliária e Incorporadora Ltda.
Voto no 20.215
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse com
pedido de liminar c/c indenizatória por danos morais.
Decisão
que
deferiu
a
liminar
de
reintegração.
Inconformismo. Existência de ação de reintegração de posse
anterior envolvendo as mesmas partes e relacionada ao
mesmo imóvel. Recurso de apelação interposto naqueles
autos distribuídos à E. 11a Câmara de Direito Privado.
Prevenção que se estende para o processamento de todas as
demandas conexas. Exegese do artigo 105, “caput”, do
Regimento Interno deste E. Tribunal. Precedente desta
Corte. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Q.S.P.
Farmácia de Manipulação Ltda.
(FarmaAssist) contra a agravada, Empresa Rilo Imobiliária e
Incorporadora Ltda., extraído dos autos de reintegração de
posse com pedido de liminar c/c indenizatória por danos morais,
em face de decisão que deferiu a liminar de reintegração de
posse, com fundamento nos artigos 561 e 562 do Código de
Processo Civil (fl. 93 dos autos de origem).
A agravante alega, resumidamente, que a
agravada nunca teve a posse do local.
Destaca que o IPTU nunca foi pago pela
agravada, e que a ata notarial apresentada apenas transcreve
que uma pessoa disse ter visto o cadeado ser arrombado.
Ressalta que, da matrícula apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251990-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20.215
3
se verifica que a parte disputada não é de propriedade da
agravada, conforme afirmado, bem como a matrícula não
menciona o local da farmácia como fundos ou divisória, mas, sim,
o imóvel vizinho.
Afirma que ocupa a parte disputada desde
o início de seu contrato de locação com a proprietária do terreno
em 2001, quando houve a abertura da unidade.
Demonstra a urgência da revogação da
tutela concedida, pois, a manutenção da posse da agravada pode
resultar na demolição de pilar de sustentação de seu imóvel,
derrubando todo o prédio locado.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo
pelo eminente Dr. Lavínio Donizetti Pascoalão (fls. 45/46), e foi
encaminhado a esta relatoria, em 06/03/2020, em razão da
substituição do Des. Sergio Shimura (fl. 154).
A
agravada
apresentou
contraminuta,
postulando seja negado provimento ao recurso (fls.49/55).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, porque há
Câmara preventa.
Reza o art. 105 do Regimento Interno
deste E. Tribunal que “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251990-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20.215
4
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os outros recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
No
caso
dos
autos, o recurso foi
livremente distribuído a esta Relatoria, em 08.11.2019 (fl. 44),
sem que fosse observada a existência de uma ação de
reintegração
de
posse
anterior,
processo
no
0136454-
95.2011.8.26.0100 (envolvendo as mesmas partes e relacionada
ao mesmo imóvel).
Conforme narra a autora, “referido imóvel
foi invadido pela Ré em meados de 2011, o que ensejou a
propositura de ação de reintegração de posse2, perante este
mesmo r. Juízo, na qual restou confirmada a condição de
proprietária e possuidora da Autora e o esbulho praticado pela
Ré, com o deferimento da medida liminar pleiteada e a
confirmação por sentença e acórdão proferido pelo E. TJSP (Doc.
01), com trânsito em julgado em 12.09.2016.” (fl.2 dos autos
originários).
Continua explicando que “no último dia
1o.08.2019, seguindo modus operandi semelhante ao praticado
em 2011, a Ré invadiu referido imóvel, mediante a destruição do
cadeado que impedia o acesso ao referido terreno, lá
depositando material para a construção de abrigo ou guarita,
como é possível verificar das fotografias ora acostadas” (fl. 3 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251990-51.2019.8.26.0000 -Voto no 20.215
5
autos originários).
Pois bem.
Em consulta ao banco de dados oficial
deste Egrégio Tribunal, confere-se que mencionado processo de
ação
de
reintegração
no
0136454-95.2011.8.26.0100,
foi
distribuído e julgado pela E. 11a Câmara de Direito Privado, sob a
relatoria do Ilustre Desembargador Renato Rangel Desinano, em
5 de agosto de 2016 (fls. 36/47 dos autos de origem).
Sendo
assim,
para
evitar
decisões
conflitantes e respeitar o princípio do juiz natural, de rigor a
remessa dos presentes autos para processamento e julgamento
pela E. Câmara preventa.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço do recurso, determinando a redistribuição à E. 11a
Câmara de Direito Privado.
Hélio Nogueira
Relator